Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738904-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZY SOUZA DIAS PINTO DA SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 77466242), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. O extrato da conta da recorrente (ID 77466220 e 77466246) indica movimentação financeira expressiva. O perfil "Personalité" da conta bancária em questão é incompatível com cliente que possui baixa movimentação financeira. O fato de a autora não ter profissão não indica sua hipossuficiência financeira, sobretudo em razão de dispor e movimentar valores expressivos. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora